Tribunal: TJPA
Processo: 0821220-83.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821220-83.2025.8.14.0000

PACIENTE: EDICARLOS DA SILVA ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: MARITUBA - VARA CRIMINA DE MARITUBA - TJPA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL
. HOMICÍDIO CULPOSO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA DE PLANO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra a decisão que recebeu denúncia oferecida em desfavor do paciente pela prática, em tese, do crime do art. 121, §3º, do CP, objetivando o trancamento da ação penal originária, sob a alegação de ausência de justa causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para o prosseguimento da persecução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
trancamento de ação penal por meio de
habeas corpus
é medida excepcional, somente admissível quando, de plano, puder ser comprovado constrangimento ilegal decorrente de inépcia da denúncia, atipicidade da conduta, ausência de justa causa ou existência de causa extintiva da punibilidade.

4.
In casu
, verifica-se a presença de
lastro probatório mínimo para o prosseguimento do processo criminal, haja vista que a
m
aterialidade do fato restou comprovada por laudo necroscópico e os indícios suficientes de autoria delitiva evidenciados pelos depoimentos das testemunhas ouvidas no inquérito policial, especialmente funcionários da Empresa onde ocorreu o óbito investigado. Ademais, a conduta imputada ao coacto está satisfatoriamente descrita, sem configuração de flagrante ilegalidade apta a ensejar o trancamento da ação penal. Precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO

5. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL, com pedido liminar, impetrado por advogada constituída em favor de
EDICARLOS DA SILVA ARAÚJO
, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA (ID – 30401419).

Em síntese,
narra a impetrante que o paciente é réu na Ação Penal nº 0802204-06.2023.8.14.0133, sob a acusação de ter praticado o crime do art. 121, §3º, do Código Penal Brasileiro em desfavor da vítima Ridylei Raiff de Souza e Souza, já que teria sido negligente ao não proporcionar a formação técnica para operação da máquina de aglutinação da Empresa Exm-Reciclagem.

Alega que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência de justa causa para a persecução penal,
razão pela qual requer, liminarmente, o trancamento da aludida ação penal e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Indeferido o pleito liminar (ID – 30696473), a autoridade inquinada coatora prestou as informações requisitadas (ID – 30937255) e a
douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (
ID – 30945801
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende a impetrante tão somente o trancamento da Ação Penal nº 0802204-06.2023.8.14.0133, sob a alegação de ausência de justa causa para a persecução penal. Todavia, não lhe assiste razão, senão vejamos:

De início, anota-se que a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal
[1]
e do Colendo Superior Tribunal de Justiça
[2]
há muito consolidaram o entendimento de que o
trancamento de ação penal por meio de
habeas corpus
é
medida excepcional
, somente admissível quando,
de plano
, puder ser
comprovado constrangimento ilegal decorrente de inépcia da denúncia
,
atipicidade da conduta
,
ausência de justa causa
ou
existência de causa extintiva da punibilidade
.

Sobre o tema, GUILHERME DE SOUZA NUCCI
[3]
argumenta:

“21-A.
Excepcionalidade do trancamento: o deferimento de habeas corpus para trancar ação penal (ou investigação policial) é medida excepcional. Somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou o ajuizamento da ação. A falta de tipicidade, por exemplo, é fonte de trancamento
. (...)”

Acerca dos fatos, assim narrou a denúncia (ID - 30401428):

“(...)

1) Consta nos autos que no dia 07 de novembro de 2022, por volta das 13h30min, na Rua do Uriboca, Rua Maracangalha n° 3070, a vítima RIDYLEI RAIFF DE SOUZA E SOUZA, funcionário da empresa Exm-Reciclagem, sofreu um acidente em seu local de trabalho após cair dentro de um aglutinador de materiais, vindo a falecer de imediato.

2) O denunciado EDICARLOS ARAÚJO, proprietário da referida empresa e seu responsável legal, deixou de tomar os cuidados necessários para evitar a morte da vítima, sendo negligente, ao não proporcionar formação técnica para operar a máquina de aglutinação, sendo que os botões de ligar/desligar a máquina eram feitos de forma manual, sem nenhuma tecnologia para auxiliar na execução do trabalho, expondo os funcionários a perigo de vida constante.

3) Segundo apurado, no dia e hora supracitados, a vítima estava trabalhando na empresa, cuidando da manutenção do aglutinador, quando sofreu o acidente fatal ao cair dentro da máquina, sendo dilacerada pelas lâminas.

4) De acordo com as investigações, outros funcionários da empresa relataram que na função de operador das máquinas (incluindo a vítima) faziam a troca das lâminas para amolar e em seguida montavam as peças dentro da máquina, sem qualquer segurança para a realização do trabalho.

5) Autoria e materialidade delitivas restaram comprovadas por meio dos depoimentos testemunhais, fotos (ID 91692313 - Págs. 18/22), Laudo Necroscópico n° 2023.01.000062-TAN.

6) Não obstante o crime imputado admitir, em tese, Acordo de Não Persecução Penal, verifica-se que não houve ajuste entre o ora denunciado e a família da vítima para reparação do dano (tratativas internas no âmbito do MPPA – docs. anexos.)

7) Por todo o exposto, o denunciado EDICARLOS DA SILVA ARAÚJO está incursos nas sanções do art. 121, § 3º do Código Penal Brasileiro (...).”
(grifo nosso)

Vê-se, portanto, que a
materialidade do fato restou comprovada por laudo necroscópico
juntado aos autos de origem e os
indícios suficientes de autoria delitiva evidenciados pelos depoimentos das testemunhas ouvidas no inquérito policial
, especialmente funcionários da Empresa onde ocorreu o óbito investigado.

Em outras palavras, é
possível verificar a presença de lastro probatório mínimo para o prosseguimento do processo criminal
, amparado nos fatos narrados e deduzidos na exordial acusatória, bem como a descrição suficiente da conduta imputada ao coacto,
sem configuração de flagrante ilegalidade apta a ensejar o trancamento da ação penal
, a qual, aliás, deve continuar, a fim de que seja produzida a prova oral ratificando ou não os elementos colhidos até o momento.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO CULPOSO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
. ERRO MÉDICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES AO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
É entendimento dominante neste Superior Tribunal de Justiça que "o trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do recurso em habeas corpus é medida excepcional
. Por isso, será
cabível somente quando houver inequívoca comprovação da
atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da
ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito
". Precedentes.

2. Além disso, o exame aprofundado de provas é inadmissível no âmbito processual do habeas corpus e de seu respectivo recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC 744.265 / MG, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 15/04/2024) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS.

Homicídio culposo. Pretensão de trancamento da ação, sob a tese de falta de justa causa
. Inexistência de constrangimento ilegal. Incabível o trancamento da ação penal, pois demanda análise probatória, o que não pode ser feito em sede deste remédio constitucional.
Presentes indícios de autoria e materialidade do delito
. ORDEM DENEGADA.”
(TJ/SP, 2303541-94.2024.8.26.0000, 3ª Câmara de Direito Criminal, Rel.ª Des.ª Marcia Monassi, j. 26/11/2024) (grifo nosso)

Saliente-se, por fim, que a liquidez dos fatos, requisito inafastável na apreciação da justa causa, demanda exame aprofundado de provas e é inadmissível no espectro processual do
habeas corpus
, uma vez que seu manejo pressupõe a ilegalidade ou abuso de poder flagrante a ponto de ser demonstrada de plano, o que, como visto, não ocorreu na hipótese.

Ante o exposto,
denego
a ordem
.

É como voto.

[1]

STF, AgR no HC 253.713 / AM, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 07/05/2025.

[2]

STJ, AgRg no HC 899.156 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/05/2024.

[3]

Código de Processo Penal Comentado
. 14ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1295.

Belém, 31/10/2025